Tribunal: TJES
Processo: 5002406-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002406-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTINO DAVI NASCIMENTO MUNIZ
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002406-67.2021.8.08.0035

RECTE.: ALTINO DAVI NASCIMENTO MUNIZ

RECDO.: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRAZO DE 12 MESES PARA REEMBOLSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que adquiriu pacote de viagem com a ré com reserva agendada para o dia 6 de agosto de 2020, desembolsando o valor de R$ 1.069,00, a fim de realizar uma viagem à trabalho, todavia, aduz que seu voo foi cancelado por motivos alheios e em nenhum momento fora informado pela Requerida sobre o cancelamento. Assevera que precisou comprar novo pacote junto à requerida para cumprir seu compromisso profissional, e que passados meses da viagem continua pagando pelo pacote cancelado, sem perspectiva de reembolso. Por este motivo, vem a juízo requerer a condenação da requerida em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em indenização por danos materiais no valor de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais).

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2828926) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2828934, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2828924) dispôs que:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar as ré DECOLAR.COM LTDA., à restituição ao autor ALTINO DAVI NASCIMENTO MUNIZ de
R$ 1.068.45
(mil, sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, a partir da data do desembolso, observado o prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo, para se efetuar a restituição. Incidirá juros de mora legais caso não haja o pagamento a partir da data citada.
AUTORIZO
a requerida a abater na liquidação quantia que tenha ressarcido o autor, no curso da demanda, em relação ao discutidos nos autos, desde que efetivamente comprovado. b) Rejeito os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de concessão de danos morais ao autor, o qual passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta da parte recorrida que não caracteriza ato ilícito, eis que praticada em conformidade com a regulamentação vigente à época.

Cabe ressaltar que os fatos aqui narrados ocorreram no período de abrangência da medida provisória nº 925 de 18 de março de 2020, que permaneceu vigente de 19/03/2020 até 31/12/2021, e que flexibilizou a Resolução 400/2016 da ANAC, em razão da pandemia da COVID-19 que assolou e assola o Brasil e o mundo.

Dentre as flexibilizações está a ampliação do prazo para reembolso de passagens aéreas para 12 meses em razão de cancelamento de voos, senão vejamos:

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19.

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

Desta forma, em que pese a irresignação do recorrente quanto à demora para restituição do valor pago nas passagens aéreas canceladas, tenho que a devolução deve ser realizada pela ora recorrida na forma determinada na legislação vigente à época dos fatos. Isso significa que a programação do reembolso do valor pago pelo autor deve ser feita dentro do prazo de 12 meses, conforme disposto no art. 3º, caput da Lei 14.034/20.

Ademais, das provas juntadas pelo autor à inicial, observo que o cancelamento do pacote foi feito pelo autor em 29/07/2020, conforme e-mail aos IDs. 2828896 e ID. 2828899; evidente, portanto, que o autor estava ciente do cancelamento do voo com a antecedência necessária para reajustar seus planos de viagem, tendo em vista que o embarque estava inicialmente programado para o dia 06/08/2020.

Por fim, importa dizer que consta, ao ID. 2828900, nova comunicação da empresa de viagens, datada de 05/08/2020, informando o autor da necessidade de reajuste da malha aérea e cancelamento do voo; saliento, nesta oportunidade, que o autor já havia cancelado seu pacote desde o dia 29/07/2020, como comprova através da documentação à inicial.

Dessa forma, incontroverso nos autos que o cancelamento do voo ocorrera devido aos reflexos da pandemia, estando o autor devidamente ciente da situação (fora o próprio autor que solicitou o cancelamento da viagem), e, considerando o prazo fixado em lei para o reembolso dos valores, não há ato ilícito praticado pela recorrida a justificar o arbitramento de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.